Tribunal: STF
Processo: ARE 1453834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERALL N° 11.738/2008. ESTADO DE PERNAMBUCO. DESCONFORMIDADE ENTRE OS VALORES DO PISO NACIONAL RELATIVO AOS ANOS DE 2015 a 2019 E OS VALORES CONSTANTES DOS CONTRACHEQUES DA APELADA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. TEMAS 551 E 612 DE REPERCUSSÃO GERAL (STF). REQUISITOS. NULIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por Mirian Adriana de Souza, professora contratada temporariamente, em face do Estado de Pernambuco, pleiteando o pagamento das diferenças salariais apuradas entre o valor contratual/pago e o piso nacional do magistério, e seus reflexos sobre as férias, terço de férias e 13º salário, considerando o período de serviço prestado nos anos de 2015 a 2019, tendo o magistrado a quo julgado procedentes os pedidos formulados na inicial. 2. A Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, realizado em 27/04/2011. 3. Verificou-se que os valores pagos a título de vencimento pelo Estado de Pernambuco à autora, no período 2015 a 2019, foram inferiores ao piso salarial integral fixado para a categoria à época. 5. No tocante ao direito à percepção dos reflexos sobre as férias, terço de férias e 13º salário da autora, contratada por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, em 22/05/2020, com reconhecimento da Repercussão Geral (Tema 551), consolidou o seguinte entendimento: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 6. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 658.026/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral (Tema nº 612), disciplinou os parâmetros de validade dos contratos temporários. 7. A Suprema Corte entende que, para ser reputada válida a contratação temporária, necessário se faz o preenchimento dos seguintes requisitos: a) “os casos excepcionais estejam previstos em lei”; b) “o prazo de contratação seja predeterminado”; c) “a necessidade seja temporária”; d) “o interesse público seja excepcional”; e) “a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”. 8. Observou-se que a relação contratual entre as partes perdurou por cerca de 08 (oito) anos, tendo a requerente exercido a atividade de Professora no período de 01/03/2011 a 31/01/2019, sendo tal vínculo objeto de sucessivas renovações contratuais, ultrapassando, portanto, o limite legal permitido de duração para contratações temporárias. 9. Nulidade do vínculo contratual reconhecida, diante da violação ao requisito da temporariedade da contratação, situação que corrobora o direito dos professores públicos temporários à percepção de décimo terceiro, férias e terço de férias. 10. Reexame necessário parcialmente provido à unanimidade, tão somente para reconhecer a nulidade contratual e determinar a incidência dos consectários legais nos termos dos Enunciados nºs 08, 11, 15 e 20, aprovados pela Seção de Direito Público deste Sodalício e publicados no DJe de 05/10/2020, com condenação do Estado em honorários advocatícios no percentual mínimo previsto sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, declarando-se prejudicado o apelo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso IX; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente